Tribunal: TCU
Processo: 029.538/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7270/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "b", do RI/TCU, e de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ACORDAM, por unanimidade, em levantar o sobrestamento do presente processo e julgar as contas dos responsáveis relacionados a seguir regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar-lhes quitação, dando ciência desta decisão ao Senar/DF: (i) ausência de indicadores de eficiência, efetividade e economicidade para aferir o desempenho e execução da gestão dos programas finalísticos do Senar/DF, apontada no item 1.1.1.1 do Relatório de Auditoria 201701131 da CGU; (ii) ausência de exame por auditoria externa ou independente e de determinação de contador responsável pelas demonstrações contabéis e financeiras da entidade. 1. Processo TC- Processo 029.538/2017-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Carliene dos Santos Oliveira (XXX.073.491-XX); Elusio Guerreiro de Carvalho (XXX.454.021-XX); Everaldo Firmino de Lima (XXX.760.061-XX); Henrique José Cruz Laender (XXX.341.476-XX); Ivo Jaco de Souza (XXX.751.451-XX); Joe Carlo Viana Valle (XXX.642.911-XX); João Batista da Silva (XXX.634.671-XX); Kelvin Feliciano Feitosa Rodrigues (XXX.594.021-XX); Paulo Roberto Bonato (XXX.601.941-XX); Renato Calixto Saliba (XXX.649.501-XX); Renato Simplicio Lopes (XXX.791.386-XX); Romilton Jose Machado (XXX.339.401-XX); Rosanne Curi Zarattini (XXX.287.671-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senar no Distrito Federal (Senar/DF). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.